Tribunal: TJPA
Processo: 0822316-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822316-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO ROMANO ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI ARMADO. RISCO DE REITERAÇÃO E INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Romano Araújo, preso preventivamente por suposta prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, inexistência de periculum libertatis, condições pessoais favoráveis, excesso de prazo (custódia superior a 148 dias) e descumprimento dos arts. 315, §1º, e 316, parágrafo único, do CPP. A liminar foi indeferida e a ordem foi contestada pelo Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva se encontra fundamentada em elementos concretos e atuais que demonstrem o periculum libertatis; (ii) analisar a alegada ausência de contemporaneidade e excesso de prazo da custódia; (iii) avaliar a suficiência ou não de medidas cautelares alternativas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi fundamentada com base na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho, com atuação típica de "disciplina", envolvido em ações armadas, coações e controle territorial para o tráfico de drogas, configurando risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

4.

A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos colhidos mediante autorização judicial, como laudos, relatos de testemunhas, diligências investigativas e quebra de sigilo de dados, que indicam a vinculação do paciente à organização criminosa.

5.

A contemporaneidade da custódia está presente, à luz do art. 315, §1º, do CPP, considerando a natureza permanente do delito de organização criminosa e o risco atual derivado da manutenção da atividade ilícita, sendo inaplicável a tese de mera defasagem temporal.

6.

As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa (residência fixa, ocupação lícita, primariedade) não afastam, por si sós, os fundamentos concretos da segregação cautelar, conforme pacífica jurisprudência do STJ e Súmula nº 08 do TJPA.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes (CPP, art. 282, §6º), dada a periculosidade do agente, o modus operandi violento e o risco de constrangimento a testemunhas em comunidades sob domínio da organização.

8.

Não se verifica excesso de prazo injustificado, considerando a complexidade do caso, a pluralidade de imputações, o incidente de deslocamento de competência e a regular tramitação processual, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva por organização criminosa pode ser mantida quando lastreada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2.

A atuação do agente como membro ativo de facção criminosa, com função de liderança ou disciplina, configura gravidade concreta suficiente a justificar a segregação cautelar.

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela subsistência atual dos riscos que justificaram sua decretação, sendo inviável sua revogação apenas pelo decurso do tempo.

4.

A suficiência das cautelares alternativas deve ser afastada quando presentes circunstâncias que evidenciem sua ineficácia para conter o risco identificado, sobretudo em crimes de elevada complexidade e organização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII e 93, IX; CPP, arts. 282, §6º; 312; 315, §1º; 316, parágrafo único; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no RHC nº 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (conv.), T6, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, RHC nº 200.836/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de RODRIGO ROMANO ARAÚJO, devidamente qualificado nos autos, acautelado preventivamente por violação ao tipificado no
artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 (integração em organização criminosa),
apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, nos autos do Proc. nº 0800592-61.2025.8.14.0004.

Sustenta a defesa, em síntese a ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, a inexistência de periculum libertatis (garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal), condições pessoais favoráveis e excesso de prazo (custódia superior a 148 dias) e desrespeito aos arts. 315, §1º, e 316, parágrafo único, do CPP.

Indeferida a liminar, foram requisitadas informações (ID 30854286).

O Juízo de Almeirim noticiou, em informações juntadas no ID31005966 que o feito não mais tramita naquela comarca, após o oferecimento da denúncia (art. 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, em concurso do art. 69 do CP), declinou-se a competência para a Vara de Combate ao Crime Organizado, na Comarca de Belém/PA, em 04/08/2025, cessando a jurisdição local para reavaliar a preventiva.

A Procuradoria de Justiça (ID 31470624) manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, destacando a gravidade concreta (estrutura organizada, função de “disciplina”, risco de reiteração e perturbação da instrução) e a inexistência de excesso de prazo injustificado, diante da complexidade e do incidente de competência.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente writ sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente (
ID

30848102
)
, bem como na decisão que manteve a medida cautelar do mesmo (ID 30848103), haja vista demonstrarem elementos concretos que justificam a restrição de sua liberdade, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, o fundamento invocado — garantia da ordem pública — foi construído a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão, e sua manutenção, permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, a manutenção da prisão do paciente está fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e no risco concreto à garantia da ordem pública, demonstrando a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade do delito imputado. Esses elementos evidenciam a imprescindibilidade da medida para prevenir a reiteração delitiva, conforme bem exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, acostada aos autos.

Em seu decreto preventivo (20/05/2025), o juízo apontado como coator realçou, quanto ao fumus commissi delicti — prova da materialidade e indícios suficientes de autoria —, o lastro probatório formado por laudos balísticos, boletins de ocorrência, relatos de vítimas e testemunhas, relatórios policiais e pelos resultados de diligências judicialmente autorizadas (quebra de sigilo de dados telemáticos e busca e apreensão domiciliar), dos quais emergem elementos concretos de inserção do paciente na estrutura da facção Comando Vermelho em Almeirim/PA, com atuação típica de “disciplina” (controle de pontos de venda, cobranças/coações e distribuição de entorpecentes).

No que toca ao periculum libertatis, destacou-se a gravidade concreta do modus operandi (atuações armadas e violentas, com escalada de intimidação social vinculada à manutenção do domínio territorial da organização), o risco de reiteração delitiva e a conveniência da instrução criminal — diante de testemunhas radicadas em área sob influência da facção e suscetíveis a constrangimentos —, além da insuficiência das cautelares do art. 319 do CPP (art. 282, §6º), elementos que, em conjunto, evidenciam risco real à ordem pública, à colheita da prova e à efetividade da aplicação da lei penal, legitimando a custódia nos termos do art. 312 do CPP.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justifica a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Reconhecido o
periculum libertatis
a partir do
modus operandi
, risco de reiteração delitiva e a intimidação da comunidade, da necessidade de resguardar a instrução, mostram-se inadequadas e insuficientes as cautelares alternativas (
art. 282, I, II e §6º do CPPB
).

Quanto à contemporaneidade prevista no
art. 315, § 1º, do CPPB
, trata-se de exigência de natureza teleológica que requer a atualidade do risco e não a mera proximidade cronológica dos fatos. No caso concreto, os fundamentos permanecem presentes, com destaque para a atuação da organização criminosa e a gravidade concreta dos eventos, circunstância que por si só robustece o periculum voltado à aplicação da lei penal. Em hipóteses de organização criminosa (delito de natureza permanente), o STJ afasta a tese de ausência de contemporaneidade quando o risco atual subsiste. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de réu acusado de associação para o tráfico e organização criminosa, sob a alegação de ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do réu é justificada pela garantia da ordem pública, considerando a alegada ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A periculosidade do acusado, evidenciada pela reincidência e antecedentes criminais, justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.
IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

(STJ - RHC: 200836 SP 2024/0252601-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024) (G.N.)

Portanto,
ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025